Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002426-19.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Weliton Soares de Toledo em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Eva Dias de Freitas, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução.
Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que o título traz cláusulas nulas, sendo hipótese de fator impeditivo para prosseguimento da execução.
Assevera que a fixação do preço do arrendamento em produtos (clausula 5a do contrato) não houve a fixação de preço ou equivalente em dinheiro, mas em percentual de produtos, o que viola a disposição contida no art. 18 do Decreto 59.566/66.
Segue defendendo que a nulidade da execução, decorrente o item 01 do aditivo contratual, já que o contrato vencerá em 12.03.2022, e haviam parcelas para os anos de 2020/2021 e 2022, ainda pendente de termo, não sendo exigível o título, conforme o art. 803, incisos I e III do CPC.
Salienta ainda a nulidade da cláusula décima segunda do contrato, decorrente da forma de liquidação do contrato com preço retirado da internet pela média de preços de Cuiabá.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Isso porque, a d. magistrada rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da impossibilidade de ser reconhecida a nulidade do título executivo, vez que a discussão exige dilação probatória, própria dos embargos à execução, restando evidente, nesta quadra inicial, a ausência da probabilidade do direito.
Por outro lado, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator